Tribunal: TJBA
Processo: 8066867-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8066867-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEBALDO SOUZA SANTOS Advogado(s): DAIANE DE SANTANA LIMA APELADO: FACTA FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): PAULO EDUARDO SILVA RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO INICIAL. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO PARA CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8066867-44.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.